Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715373-60.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EVAURI DORNELES DA COSTA, MARCIA VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: FREDERICO GUILHERME PONTES COSTA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. PRAZO PARA PARTE ADVERSA SE MANIFESTAR. 5 DIAS. PORTARIA TJDFT. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO. DÍVIDA DE IPTU ANTERIOR À POSSE. ART. 206, §3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. PAGAMENTO DO DÉBITO. MÉRITO. IPTU PRETÉRIO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDORES. COBRANÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cobrança em que o autor pretende, com o fim de evitar enriquecimento ilícito dos apelados, o ressarcimento de valores decorrentes de dívida de IPTU cuja responsabilidade pertencia aos réus, já que prometeram ceder seus direitos de compra livres de quaisquer ônus. 2. Pelo princípio da especialidade, a norma especial deve prevalecer sobre a norma geral processual. Embora concedido o prazo de 05 dias para os réus se manifestarem quanto aos documentos novos acostados em réplica, estes permanecerem inertes, em vez de solicitar, ao menos, dilação de prazo caso entendessem necessário, transcorrendo in albis o prazo. Assim, não há de se declarar a nulidade do ato que intimou os réus para se manifestarem sobre documentos juntados em réplica, mormente porque esta matéria está sendo devolvida a esta instância revisora, quando do julgamento do recurso de apelação cível; ou seja, não havendo prejuízo processual, não se declara a nulidade de determinado ato judicial. 3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional do art. 206, § 3o, inciso IV, o qual dispõe que a prescrição da pretensão de ressarcimento ocorre em três anos. Com relação ao termo a quo, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional passa a ser contado a partir do efetivo pagamento do débito cujo reembolso se pretende. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o adquirente de imóvel em condomínio irregular deve ser ressarcido, pelo cedente, do pagamento de débitos tributários pretéritos quando estes não estiverem inscritos no instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel irregular adquirido, mormente quando houver previsão no referido contrato de que correriam por conta do adquirente apenas os débitos futuros do mencionado bem. 5. É irrelevante a prova do pagamento do parcelamento fiscal pelo promissário comprador, quando este já se encontra em seu passivo, de modo que pode pedir desde logo o pagamento aos responsáveis por ele. Vale dizer, não é razoável admitir o ajuizamento da ação somente após o término do parcelamento, em 2021, quando já assumida a dívida junto à Secretaria de Fazenda. 6. Ademais, prevê o art. 323 do Código de Processo Civil que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 7. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que não poderia ter sido proferida a sentença sem que antes fosse oportunizada a manifestação sobre os documentos juntados em réplica dentro do prazo legal; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, alegando a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional deve ser contado a partir do negócio jurídico realizado em 2012 e não da data do desembolso de valores para o pagamento dos impostos em aberto. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017